Tribunal: CARF
Processo: 13984.721360/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13984.721360/2013-97 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-006.328 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
18 de novembro de 2022 Recorrente
Recorrente
ADCON CONDOMINIOS & IMOBILIARIA LTDA. - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. CONDUTA REITERADA DE
OMISSÃO DE RECEITA.
Sendo demonstrado, pela fiscalização, a conduta reiterada do contribuinte na
omissão de receitas, correta a qualificação da multa de ofício.
PERCENTUAL DE MULTA CONFISCATÓRIO.
O CARF não tem competência para declarar a inconstitucionalidade de
penalidade aplicada de acordo com a legislação válida e vigente no
ordenamento jurídico pátrio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
voluntário, vencido o conselheiro Ailton Neves da Silva (suplente convocado) que votou por
conhecer parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer das alegações de
inconstitucionalidade, e quanto a parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntario, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(suplente convocado(a)), Flavio Machado Vilhena Dias, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente (s) o
conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.721360/2013-97
Fl. 3517
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.328 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721360/2013-97

Nos termos do ADE-Ato Declaratório Executivo (fls. 3261), expedido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Lages (SC), o contribuinte ADCON Condomínios &
Imobiliária Ltda. – ME, ora Recorrente, foi excluído do Simples Nacional, com efeitos a partir
de 01/01/2009, por ter sido “constatado que os livros-caixa não permitem a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária”.
Contudo, mesmo sendo devidamente intimado sobre sua exclusão do sistema
simplificado de tributação, o contribuinte não apresentou Manifestação de Inconformidade,
tornando, a princípio, definitiva aquela exclusão no âmbito administrativo.
Por outro lado, a fiscalização, ao promover o cruzamento das declarações e
informações prestadas pelo próprio contribuinte, constatou que este, no período fiscalizado,
omitiu receitas passíveis de tributação, o que ensejou na lavratura de Autos de Infração que
constituíram, de ofício, créditos tributários de IRPJ, CSLL, contribuição ao PIS e COFINS,
referentes aos anos-calendários de 2009 a 2012
Há que se ressaltar que, tendo em vista a afirmação de que “o livro-caixa revela
indícios de fraude e contém vícios, erros que o tornam imprestáveis para identificar a efetiva
movimentação financeira da empresa”, o lucro da entidade foi arbitrado, nos termos prescritos
pelo então vigente artigo 530 do Decreto no 3.000/99.
Ademais, sob a acusação de que (i) houve “omissão deliberada de receitas
auferidas, não as escriturando no livro-caixa com intuito de reduzir tributo” e de que (ii) não
foram levadas à “tributação do SIMPLES NACIONAL as receitas de comissões de aluguéis e
venda de imóveis”, a fiscalização entendeu por bem aplicar a multa qualificada, no percentual de
150%, de acordo com o artigo 44, § 1o da Lei no 9.430/96.
Ao ser intimado do lançamento consubstanciado nos Autos de Infração, o
Recorrente apresentou Impugnação Administrativa, mas não se insurgiu contra o mérito da
autuação.
Em seu longo apelo inaugural, o contribuinte, após discorrer sobre o processo
administrativo tributário e os princípios que o norteiam, pugnou pelo afastamento da aplicação
da multa qualificada, uma vez que, a princípio, não teriam sido demonstrados, pela fiscalização,
os requisitos que autorizariam a majoração da penalidade em comento.
Em caráter subsidiário, requereu o reconhecimento do caráter confiscatório da
penalidade no patamar de 150%.
A DRJ em Curitiba, entretanto, ao analisar a Impugnação Administrativa
apresentada, entendeu por bem julgá-la como improcedente, mantendo na integralidade os
lançamentos combatidos. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
MULTA QUALIFICADA. PERCENTUAL. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE
PRONTO ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DO FISCO. IRRELEVÂNCIA.
Correta a aplicação da multa qualificada, quanto aos fatos em que se evidencia o intuito
de fraude, cujo percentual é expresso em lei, sendo que a diligência do contribuinte em
atender prontamente as autoridades fiscais é idônea para excluir a multa agravada, mas
não é apta para afastar a multa qualificada, cuja incidência se afere pela conduta do
contribuinte à época do fato gerador.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAL.
LEGALIDADE.
Fl. 3518
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.328 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721360/2013-97

Os percentuais da multa de ofício, exigíveis em lançamento de ofício, são determinados
expressamente em lei, não dispondo as autoridades administrativas de competência para
apreciar a constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. RECEITAS
ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Correta a aplicação da multa qualificada, quando o contribuinte aufere receitas mas
declara parcela reduzida na declaração simplificada, o que evidencia o evidente intuito
de fraude.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. CONSTATAÇÃO DE CRIME
TRIBUTÁRIO EM TESE.
A representação fiscal para fins penais deve ser lavrada pela autoridade fiscal, sempre
que constatar a presença de crime tributário, em análise perfunctória, sendo os autos
encaminhados ao Ministério Público somente após a decisão final.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
FALTA
DE
ESCRITURAÇÃO
DE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.
A falta de escrituração de contas bancárias torna a contabilidade imprestável para
identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, autorizando o
arbitramento do lucro.
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS. HONORÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO DE
CONDOMÍNIOS.
Correto o lançamento, a título de omissão de receitas, relativas a honorários de
administração de condomìnios, declarados em percentual reduzido na declaração
simplificada.
PIS. COFINS. CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo
ao PIS, à Cofins e à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ao ser intimado da decisão proferida pela DRJ em Curitiba, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário, em que repetiu, na integralidade, os argumentos e fundamentos
anteriormente apresentados em sede de Impugnação Administrativa.
Ato contínuo, os autos foram enviados ao CARF e distribuídos a este relator, via
sorteio, para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 30/07/2014 (AR de fls. 3474), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
Fl. 3519
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.328 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721360/2013-97

20/08/2014 (fls. 3476), ou seja, o apelo foi apresentado dentro do prazo de 30 dias, nos termos
do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Desta feita, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso
Voluntário deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
DA MULTA QUALIFICADA
Como demonstrado acima, em seus apelos – Impugnação Administrativa e
Recurso Voluntário –, o contribuinte não se insurgiu contra o mérito do lançamento, tampouco
em face do ADE que lhe excluiu do Simples Nacional. A única insurgência apresentada é em
face da aplicação da multa qualificada, no percentual de 150%, oportunidade que argumentou
pela sua inaplicabilidade ao presente caso ou o reconhecimento do caráter confiscatório da
sanção aplicada.
Inclusive, no extenso apelo apresentado a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, o contribuinte discorre longamente sobre o processo administrativo fiscal, seus
princípios e limites, mas não traz nenhum argumento para desconstruir as ilações da fiscalização.
Pelo contrário: em diversas oportunidades do seu apelo, o Recorrente reconhece que omitiu
receitas no período fiscalizado, assim como já tinha feito no curso do procedimento de
fiscalização.
Desta forma, a única matéria que precisa ser analisada por este colegiado é quanto
à aplicação da multa qualificada no percentual de 150%.
E, neste ponto, entende-se que não assiste razão ao Recorrente.
É que, quando se verifica a motivação da fiscalização, ficou caracterizado que o
contribuinte, de forma reiterada, em diversos anos calendário (de 2009 a 2012), omitiu receitas,
não levando-as à tributação.
Ademais, como restou consignado no acórdão recorrido, “considerando-se todos
os períodos lançados, a fiscalização apurou receita bruta de R$ 1.303.630,48, enquanto que o
contribuinte declarou receitas somente de R$ 416.737,97, ou seja, aproximadamente 32% do
total auferido. Visto assim, a empresa omitiu rendimentos de forma reiterada, durante todos os
meses fiscalizados, em alto percentual, o que jamais poderia decorrer de mero equívoco ou
esquecimento, restando plenamente caracterizado o dolo de sonegação”.
Como sabido, o parágrafo 1o, do artigo 44 da Lei no 9.430/96 determina a
aplicação da penalidade em dobro quando constatada a prática de alguma das condutas previstas
no artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. Cita-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 3520
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.328 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721360/2013-97

Por sua vez, os dispositivos da Lei no 4.502/64 que autorizam a qualificação da
multa são os seguintes:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72
No presente caso, as omissões reiteradas de receitas, realizadas em diversos anos-
calendários, não deixam dúvidas de que o contribuinte ocultou, da administração tributária, de
forma dolosa, a ocorrência do fato gerador. Se não houvesse o processo de fiscalização antes de
transcorrido o prazo decadencial, o contribuinte estaria flagrantemente beneficiado pela sua
conduta reiterada e ilícita de omitir receitas passíveis de tributação.
Assim, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário apresentado.
DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA E DA REPRESENTAÇÃO
PARA FINS PENAI.
Em argumentos subsidiários, o Recorrente aduz pela inaplicabilidade da multa no
percentual de 150%, por seu nítido caráter confiscatório e pela impossibilidade de
prosseguimento da representação para penais levada a cabo pela fiscalização, com base na
legislação em vigor.
Como se observa do apelo do Recorrente, toda sua argumentação, seja quanto ao
caráter confiscatório da penalidade, seja quanto à representação para fins penais, está fincada em
suposta inconstitucionalidade dos dispositivos legais invocados pela fiscalização.
Contudo, como sabido, nos termos da Súmula CARF no 02, este colegiado “não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Por outro lado, nos termos da súmula 28, “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais”
Assim, não se pode dar guarida aos argumentos apresentados pelo Recorrente.
Portanto, vota-se POR NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário também
neste ponto.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 3521
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.328 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721360/2013-97

Fl. 3522
DF CARF MF
Original